Tribunal: STJ
Processo: 5011144-78.2022.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2211000 - RS (2025/0155275-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MALHAS E CONFECÇÕES ELLIS LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS MATTES PEDROSO - RS102882
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDAS E DE JUROS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO DE DESCONTOS
NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 211/STJ E DAS SÚMULAS N. 282,
283, 284 E 356/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando ser
reconhecido o direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre os descontos
obtidos na remissão e/ou renegociação de dívidas bancárias, inclusive, quanto
a juros moratórios. Na sentença, foi denegada a segurança. No Tribunal a quo
, foi mantida a sentença. Na sequência, com fundamento no
III, , da
art. 105,
a
Constituição Federal, foi interposto recurso especial.
II - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do
direito infraconstitucional federal.
III - Impõe-se, dessa forma, não apenas a correta indicação dos
dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
,
a quo
mas também a delimitação clara da violação da matéria insculpida nos
regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário
confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional
sob exame.
IV - Verificado, assim, que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da

Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA51903455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3d3ad4f5-2f20-4669-a56e-6d9151d80e4e

V - Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 983.543/RJ,
Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
5/5/2017;
REsp n. 1.597.355/CE,
relator Ministro Francisco Falcão, DJe 10/3/2017.
VI - Ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos,
o Tribunal de origem consignou expressamente que a insurgência defendida
pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada na
a quo
presente demanda judicial.
VII - Destarte, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de
encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal
posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos, o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese a

Súmula n. 7/STJ.
VIII - Em confronto com as razões do recurso especial, o reexame
do acórdão recorrido revela que os fundamentos apresentados naquele
julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente
a quo
rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas
n. 283 e 284/STF.
IX - Por fim, percebe-se que parcela da insurgência apresentada
pelo recorrente não foi suficientemente debatida no Tribunal de origem,
sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal
não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai
a aplicação da
e das Súmulas n. 282 e 356/STF.
Súmula n. 211/STJ
X - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3d3ad4f5-2f20-4669-a56e-6d9151d80e4e

Documento eletrônico VDA51903455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3d3ad4f5-2f20-4669-a56e-6d9151d80e4e

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2211000 - RS (2025/0155275-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MALHAS E CONFECÇÕES ELLIS LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS MATTES PEDROSO - RS102882
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDAS E DE JUROS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO DE DESCONTOS
NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 211/STJ E DAS SÚMULAS N.
282, 283, 284 E 356/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando ser
reconhecido o direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre os descontos
obtidos na remissão e/ou renegociação de dívidas bancárias, inclusive,
quanto a juros moratórios. Na sentença, foi denegada a segurança. No
Tribunal
, foi mantida a sentença. Na sequência, com fundamento no
a quo
art. 105, III, , da Constituição Federal, foi interposto recurso especial.
a
II - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal.
III - Impõe-se, dessa forma, não apenas a correta indicação dos
dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
,
a quo
mas também a delimitação clara da violação da matéria insculpida nos
regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário
confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
IV - Verificado, assim, que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
/STF.
V - Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355
5/5/2017
/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
Documento eletrônico VDA50992387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:06
Código de Controle do Documento: 935efe54-ade7-4baf-b0e9-dff186de2f39

VI - Ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos,
o Tribunal de origem consignou expressamente que a insurgência defendida
pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial.
VII - Destarte, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de
encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever
tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos, o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VIII - Em confronto com as razões do recurso especial, o
reexame do acórdão recorrido revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IX - Por fim, percebe-se que parcela da insurgência apresentada
pelo recorrente não foi suficientemente debatida no Tribunal de origem,
sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei
federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que
atrai a aplicação da Súmula n. 211/STJ e das Súmulas n. 282 e 356/STF.
X - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno de Malhas e Confecções Ellis Ltda. contra decisão
que julgou recurso especial, fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal,
contra acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO.
EXCLUSÃO
DE
DESCONTOS
DERIVADOS
DE
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PARTICULARES E DE JUROS MORATÓRIOS NA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os descontos e remissão de dívidas particulares caracterizam reduções nos
passivos, qualificando-se como receitas para fins contábeis e tributários.
2. A redução do passivo implica acréscimo patrimonial que constitui o fato gerador
do IRPJ/CSLL e os valores decotados das dívidas integram o conceito de receita bruta, base
de cálculo dos referidos tributos.

Documento eletrônico VDA50992387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:06
Código de Controle do Documento: 935efe54-ade7-4baf-b0e9-dff186de2f39

No recurso especial, o recorrente apontou violação de dispositivos de lei
federal.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
A decisão agravada afirmou que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal a quo, atraindo a Súmula n. 284 do STF.
O Recurso Especial interposto pela Agravante demonstrou, de forma clara e
específica, a violação a diversos dispositivos de lei federal, devidamente indicados e
fundamentados ao longo do recurso, sendo destacados a seguir apenas alguns, com a
indicação das respectivas páginas:
[...]
Contudo, a discussão travada no Recurso Especial não demandava o reexame de fatos
e provas. A Agravante não pretende a rediscussão do montante dos descontos ou das
condições da renegociação das dívidas, mas sim a qualificação jurídica de tais valores. Os
fatos são incontroversos: houve descontos e remissões de dívidas.
[...]
A revaloração, portanto, não é contraproducente nem fere o entendimento cristalizado
do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, insere-se em contexto benfazejo e
diretamente guiado pelo princípio da razoabilidade.
[...]
Em que pese o respeitável entendimento do Ministro Relator, a Agravante, em seu
Recurso Especial, buscou desconstituir a tese central do acórdão a quo de que "Os descontos
e remissão de dívidas particulares caracterizam reduções nos passivos, qualificando-se
como receitas para fins contábeis e tributários" e que "A redução do passivo implica
acréscimo patrimonial que constitui o fato gerador do IRPJ/CSLL e os valores decotados
das dívidas integram o conceito de receita bruta, base de cálculo dos referidos tributos".
Ao questionar a inclusão desses valores na base de cálculo do IRPJ e CSLL, a
Agravante, de forma clara e fundamentada e com base nos artigos do CTN, da Constituição
Federal, na jurisprudência do STF e na distinção dos regimes tributários, rebateu a própria
ratio decidendi do julgado, apontando a incorreta interpretação jurídica aplicada.
[...]
Com a devida vênia, a matéria objeto do Recurso Especial, qual seja, a natureza
jurídica dos descontos e remissões de dívidas para fins de IRPJ e CSLL e sua inclusão na
base de cálculo à luz dos artigos 43, 44, do CTN, do art. 195, I, "b" e "c", 150, § 6o, 153, I, §
2o, e III da CF, do art. 51 e 53 da Lei no 9.430/96, 17 do Decreto-lei no 1.598/77, 43, § 3o,
49, § 2o, 52, 55, XIV, 161, IV, 521, §3o e 373 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), 9o, §2o, do
Decreto-Lei no 1.381/74, do art. 521, §3o, do RIR/99, 6° da Lei n° 7.689/88 e 402 do Código
Civil, em face dos entendimentos consolidados pelo STF nos RE no 527.602/RS e RE no
Documento eletrônico VDA50992387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:06
Código de Controle do Documento: 935efe54-ade7-4baf-b0e9-dff186de2f39

606.107/RS, e considerando a inaplicabilidade para o regime do lucro presumido, foi
exaustivamente debatida nas instâncias ordinárias e devidamente levantada no Recurso
Especial.
[...]
Ademais, a Agravante opôs Embargos de Declaração (vide fls. 205 a 211) buscando
expressamente o prequestionamento dos dispositivos de lei federal e teses constitucionais
que tratam da matéria. Mesmo que o Tribunal a quo não tenha se manifestado
expressamente sobre todos os artigos e entendimentos, a oposição dos embargos
declaratórios, mesmo que rejeitados, já cumpre o requisito do prequestionamento ficto, nos
termos da Súmula 356 do STF e do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que o
Tribunal a quo não os tenha admitido ou se manifestado sobre eles.
A Súmula 282 do STF é clara ao afirmar que é inadmissível o Recurso Extraordinário
quando não ventilada a questão federal na decisão recorrida. No presente caso, a questão foi
expressamente tratada e decidida. A Súmula 356 do STF igualmente se aplica quando o
ponto omisso não foi objeto de embargos declaratórios, o que não é o caso, pois a Agravante
cumpriu seu ônus de provocar o Tribunal. A Súmula 211 do STJ, por sua vez, refere-se à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada no tribunal
de origem. No entanto, a Agravante entende que a questão foi sim apreciada, ainda que com
interpretação diversa da pretendida, ou, no mínimo, prequestionada.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Impõe-se, dessa forma, não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara
a quo
da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
Documento eletrônico VDA50992387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:06
Código de Controle do Documento: 935efe54-ade7-4baf-b0e9-dff186de2f39

viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional
sob exame.
Verificado, assim, que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284/STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784/08 e que sua
Documento eletrônico VDA50992387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:06
Código de Controle do Documento: 935efe54-ade7-4baf-b0e9-dff186de2f39

supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência
do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do art. 29 da
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017

Ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos, o Tribunal de
origem consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Destarte, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Em confronto com as razões do recurso especial, o reexame do acórdão
recorrido revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que fundamentaram
a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem, foram
ratio decidendi
utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não
a quo
foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices
das Súmulas n. 283 e 284/STF.
:
In verbis

Documento eletrônico VDA50992387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:06
Código de Controle do Documento: 935efe54-ade7-4baf-b0e9-dff186de2f39

Súmula n. 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no
Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de
lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação da Súmula n. 211/STJ e das Súmulas n. 282 e 356/STF. Confira-se:

Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Súmula 282/STF. É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:06
Código de Controle do Documento: 935efe54-ade7-4baf-b0e9-dff186de2f39

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.211.000 / RS
Número Registro: 2025/0155275-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50111447820224047108
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MALHAS E CONFECÇÕES ELLIS LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS MATTES PEDROSO - RS102882
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MALHAS E CONFECÇÕES ELLIS LTDA
ADVOGADO : MATHEUS MATTES PEDROSO - RS102882
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51872814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:25
Código de Controle do Documento: 3a2c625e-532a-4e6e-827f-22bc5dea2ce5

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:25
Código de Controle do Documento: 3a2c625e-532a-4e6e-827f-22bc5dea2ce5